Tribunal: TJMT
Processo: 1012641-84.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012641-84.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (APELANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (APELANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012641-84.2018.8.11.0003

APELANTE: MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES, ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM GRUPO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA -

ART. 373, I, DO CPC – PROPOSTA RECUSADA PELA SEGURADORA -

IDADE ACIMA DO LIMITE PERMITIDO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – EFEITOS EXTENSIVOS À SEGUNDA INSTÂNCIA – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS– POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores” (AgRg no AREsp 600.311/SP).

“O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes.”(AgRg no AREsp 598.441/SP).

É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), por ser necessária a demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, a manutenção da sentença de improcedência da lide é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Indenização Securitária Em Grupo Contrato Operação No 874212466 BB Crédito Automático c/c Danos Morais e Repetição do Indébito julgada improcedente ante a não demonstração da pactuação do seguro, com a condenação dos autores às custas e honorários de R$ 3.000,00, porém suspensa essa exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes pleiteiam logo de início o direito à gratuidade. No mérito, argumentam que não foram cientificados das condições gerais da apólice no momento em que celebrou a avença e portanto não podem ser prejudicados com a negativa de cobertura, já que violado o dever de informação pelo Banco e pela Seguradora.

Alegam que os mutuários que firmaram com a instituição financeira as propostas de seguro vinculadas à liberação de crédito assinaram as cartas de adesão denominadas BB Seguro Vida Agricultura Familiar e Seguro PROAGRO/ PRONAMP/ PRONAF, de Penhor Rural (com suas apólices de Seguro Penhor Rural), e o fizeram com o objetivo de garantir o adimplemento das dívidas.

Arguem que, embora concedida a justiça gratuita, terão de arcar com as custas e os honorários advocatícios, o que é vedado pelo art. 20, §4o, do CPC.

Por outro lado, pugnam pela aplicação do CDC aos autos porque, quando um agricultor adquire um insumo agrícola e os utiliza, a finalidade do produto será alcançada na lavoura ou em qualquer outra atividade rural, e, por consequência, trata-se de destinatário final, considerado consumidor.

Ressaltam que a Súmula 297 do STJ autoriza o uso dessa norma nas hipóteses de financiamento rural e, por conseguinte, as cláusulas devem ser interpretadas de modo mais favorável ao adquirente, conforme art. 423 do CC. Aduzem que “
restou estabelecido nas Condições Gerais do Seguro Automático de Penhor Rural, cuja adesão era obrigatória no momento da contratação do financiamento rural, que estariam "automaticamente cobertos pelo seguro todos os bens seguráveis vinculados a operações de crédito rural realizadas pelo Agente durante o período de vigência da Apólice
”.

Assinalam que os laudos técnicos periciais confirmam o risco com cobertura na apólice, de maneira que seria infundada a recusa.

Sustentam que, “
tomando por base a Lei 9138/95, diploma legal que ficou conhecido como Lei da Securitização e que à época criou Programa parecido de regularização de dívidas rurais, traz em seu artigo 5o que as instituições financeiras e os agentes financeiros integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, ficavam autorizadas a fazer o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, nos termos da disciplina ali imposta
”. Invocam que a Súmula 298 do STJ , segundo a qual “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Destacam ainda a Súmula 286 do STJ – “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”
, e dizem estar pacificado naquela Corte que é viável inclusive a revisão de contratos extintos.

Acrescentam que não possuem os registros completos da contratação e por isso buscam a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6o do CDC. E mais, que, por tratar-se de Banco, submetido às regras do BACEN, incide também a distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, §1o, do CPC). Pleiteiam que o réu seja intimado a apresentar a totalidade dos registros que envolvam a relação contratual das partes, sob pena de presunção de veracidade das afirmações constantes nas causas de pedir.

Requerem que os apelados se abstenham de protestar ou incluir o nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, sobretudo no Cadastro de Risco do Banco Central, no SERASA, no CADIN e no SPC, uma vez que se discute a legalidade do vínculo contratual.

Pontuam que, “
ao considerar para a composição da taxa de juros os custos administrativos, a previsão de inadimplência e a taxa de risco de cada cliente, já estão contemplados os custos de cobrança e de utilização do limite de crédito, não se justificando a possibilidade de cobrança de tarifas relacionadas com este tipo de serviço
”. Em observância ao tema 619 do STJ, postulam a declaração da ilegalidade das cobranças de rubricas que impliquem encargos já contemplados na composição dos juros bancários incidentes, e que elas sejam desconstituídas, bem como condenada na ré à devolução dos valores cobrados indevidamente.

Argumentam que “
é inválida a cumulação de encargos com a comissão de permanência, como ocorre na praxe bancária, PRECEDENTE DO STJ, TEMA 52
” e que “
deve ser vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, e/ou multa contratual, porquanto abusiva e nula de pleno direito
”.

COnsignam que “
Os juros moratórios devem ser cobrados apenas quando expressamente previstos em contrato de forma clara a taxa fixada. Ainda assim, quando contratados, são limitados à taxa efetivamente prevista em contrato não podendo superar a 1% ao mês, TEMA 30
”.

Mencionam que a parte ré exigiu para a liberação do crédito a contratação de seguro, o que configura a venda casada e fere a norma jurídica objeto do tema 54 do STJ. Pedem a condenação dos apelados ao pagamento do seguro contratado.

Asseveram que em razão da pandemia “
o período de calamidade pública devem ser excluídos os encargos financeiros, sejam eles de natureza remuneratória, sejam de natureza moratória, forte no art. 393, do Código Civil
”.

Dizem que “
se entende que nasce em especial para o Banco-réu um dever de restabelecimento das bases contratuais, não apenas considerando o estado de calamidade vigente em no ano de 2020, mas também projetada a realidade para frente à luz das parcas condições da parte autora
”.

Pugnam pela devolução dos valores pagos a maior, seja por repetição ou compensação, com base no tema 908 do STJ.

Contrarrazões no id. 64632570 e 64632568.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. DA JUSTIÇA GRATUITA

Os efeitos da concessão da gratuidade na primeira instância se estendem para a esfera recursal. Desse modo, uma vez que esse benefício foi deferido no id. 64632457, é desnecessário novo pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 322/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de embargos infringentes incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 600.311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

2. DO MÉRITO

Apesar da argumentação exaustiva, observa-se que os apelantes ingressaram com
Ação de Cobrança de Seguro Prestamista
supostamente adquirido pelo
de cujus
no ato da contratação da apólice “OPERAÇÃO No 874212466 BB CRÉDITO AUTOMÁTICO CDC”, e a autora seria a beneficiária, sendo este, portanto, o objeto da lide.

O feito foi julgado improcedente sob o fundamento de não comprovação dos fatos narrados na inicial, uma vez que as imagens capturadas de tela de computador juntadas pela seguradora na contestação mostram justamente o contrário, ou seja, a não contratação dos seguros devido à idade acima do permitido, o que evidencia a recusa na proposta.

O Seguro de Vida Prestamista está incluído no rol dos contratos denominados de adesão. Sua finalidade precípua é garantir o pagamento da dívida quando há a devida cobertura, tal como neste caso (morte do segurado). E o beneficiário indicado recebe a indenização se, quitado o débito, restar saldo credor.

Nesta lide, conforme consignado na sentença, a documentação de id. 64632466, que contém a assinatura do segurado, mostra que não foi adquirido o seguro, pois não há indicação do valor do prêmio.

Ademais, no id. 64632512 está demonstrada por gravuras (
prints)
a recusa da Seguradora em razão da idade superior ao limite autorizado.

Quanto aos
honorários de sucumbência, são plenamente admissível nesta lide.

Consoante art. 98, §2o, do CPC, a concessão desse direito
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Assim, não ocorre a dispensa do pagamento da verba honorária, visto que as obrigações resultantes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva e serão executadas somente se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estipulou o credor mostrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA No 7/STJ. MANIFESTAÇÃO DA CONSULTORIA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 893/01. SÚMULA No 280/STF.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA No 284/STF.

[...]

4. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes.

5. Aplica-se a Súmula no 284/STF no tocante ao pleito indenizatório, visto que as razões recursais estão dissociadas daquelas perfilhadas no aresto objurgado.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 598.441/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Por conseguinte, majoro os honorários de R$ 3.000,00 para R$ 3.200,00, todavia suspendo essa exigibilidade por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020